Tribunal: TJMT
Processo: 1008133-70.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008133-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (AGRAVADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA

–
APOSENTADORIA - TABELIÃO - ADMITIDO ATÉ 20/11/1994 -
RE 559.583/MT – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO E JULGADO -
–
AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O MAGISTRADO A QUO – PROCESSO ELETRÔNICO – ART. 1.018, § 2º DO CPC
- RECURSO PROVIDO.

1.

Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

3. Em pesquisa ao site do STF, é possível verificar a ausência de trânsito em julgado do referido julgado, haja vista a interposição de embargos de divergência pela ANOREG – Associação dos Notários Registradores do Estado de Mato Grosso. Portanto, ainda, não transitou em julgado, aguardando decisão sobre a possibilidade ou não da modulação dos seus efeitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto pelo

Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão proferida pelo

Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Declaratória
nº

1008133-70.2019.8.11.0000,
movida pela Agravada,

deferiu em parte a tutela provisória de evidência pleiteada, para que o Agravante

procedesse à implantação da aposentadoria proporcional à Requerente.

Aduz que, a Autora ora Agravada, ingressou com ação Declaratória para Aposentadoria com Antecipação de Tutela, objetivando que fosse reconhecido o direito de aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Estadual, com a implantação em definitivo da aposentadoria.

Assevera que, a Recorrida afirmou que atuou no foro extrajudicial desde 11 de outubro de 1973, exercendo a função de serventuária de justiça – tabeliã interina, contribuindo periodicamente, com valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos vigentes à época de cada contribuição, para o Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso.

Pontua que, para o deferimento da tutela provisória de urgência, o julgador deve identificar elementos que indicam a probabilidade do direito da autora, razão pela qual a decisão deve ser reformada, uma vez que não restou comprovado fundamento relevante, ou seja, que se enquadra no Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso.

Ressalta que, em caso idêntico ao dos autos no julgamento proferido no RE n. 559.583/MT,

decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 23-10-2012, conhecendo do Recurso Extraordinário, e dando a ele provimento, para denegar a segurança.

Relata que, o parecer da PGE/MT (Id n. 17754567)
é pela não concessão da aposentadoria, em razão de não se aplicar o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

Diz que, a Lei n. 8.935/1994 regulamentou os serviços notariais e de registro, estabelecendo que os notários e registradores são agentes públicos delegados, que exercem a atividade em nome próprio, por sua conta e risco, mediante fiscalização do Estado, sendo que são regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho.

Afiança que, a Constituição Federal e a lei infraconstitucional limitaram aos servidores titulares de cargos efetivos o acesso aos regimes próprios de previdência, tendo em vista que os notários e registradores prestam serviços de natureza privada e na qualidade de agentes delegados do Poder Público, daí
que não se identificam e nem se assemelham aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, circunstancia esta que os afasta dos regimes próprios de previdência.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, evitando que o Agravante seja compelido a implementar aposentadoria proporcional à Agravada.

Por fim, pugna pela concessão dos efeitos suspensivo a decisão interlocutória.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

É o breve relato.

Esta Relatora deferiu o pedido de

efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 8259166, págs. 01/05.

Nas contrarrazões apresentadas, a Agravada rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 8346963, págs. 01/08)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8502579), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção público ministerial.

Acostou petição de
Abadia de Barros Maciel Lemos dos Santos
(ID 14318988), noticiando o

descumprimento da determinação inserta no artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Cuiabá, 30 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020